Tribunal: TJSP
Processo: 2031208-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Paciente com inúmeras passagens criminais pelo crime de roubo e lesões corporais. Ostenta, ainda, processos suspensos nos termos do art. 366, CPP. Periculum libertatis. Ineficácia de medidas cautelares diversas à prisão. Constrangimento inexistente.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Paciente com inúmeras passagens criminais pelo crime de roubo e lesões corporais. Ostenta, ainda, processos suspensos nos termos do art. 366, CPP. Periculum libertatis. Ineficácia de medidas cautelares diversas à prisão. Constrangimento inexistente. Denegada a ordem.